Tribunal: TJDFT
Processo: 0001393-30.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos pela defesa do réu contra o acórdão no 1897022, que negou provimento à apelação e manteve a condenação do réu por lesão corporal no contexto de violência doméstica, conforme o art. 129, § 9o, do Código Penal, com pena de 3 meses de detenção em regime aberto e suspensão condicional da pena. O embargante alega omissão e contradição no acórdão, apontando falta de consideração de provas e tese defensiva, e requer acolhimento dos embargos com efeito infringente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em determinar a tempestividade dos embargos de declaração interpostos pelo réu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O prazo para oposição dos embargos de declaração, conforme o art. 619 do Código de Processo Penal, é de 2 dias contados da publicação do acórdão.
O acórdão foi publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 07/08/2024, sendo o prazo final para interposição dos embargos dia 09/08/2024.
Os embargos de declaração foram protocolados em 12/08/2024, portanto, fora do prazo legal, configurando a intempestividade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de declaração não conhecidos.
Tese de julgamento:
Embargos de declaração opostos fora do prazo de 2 dias são considerados intempestivos e não devem ser conhecidos.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.
Jurisprudência relevante citada: Não há jurisprudência citada.